Tribunal: TJDFT
Processo: 0742986-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. ATIVOS FINANCEIROS DE PESSOA JURÍDICA. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DA EMPRESA EXECUTADA. COMPROVAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ANALOGIA. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. LIMITAÇÃO A 30% SOBRE OS VALORES ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. A penhora em conta bancária de empresa somente admite desconstituição quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados são destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e imprescindíveis ao seu funcionamento.

2. O art. 866, §1o, do Código de Processo Civil - CPC, permite que - preservada a continuidade da atividade empresarial - o juiz ordene a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora para viabilizar a satisfação do crédito.

3. Na hipótese, a penhora recai sobre valor em conta corrente e não sobre o faturamento da empresa. De qualquer modo, cabível a analogia: o exercício da atividade empresarial deve ser resguardado, bem como o princípio da menor onerosidade para o devedor.

4. Os documentos juntados demonstram que o bloqueio da integralidade do montante depositado em conta corrente compromete a continuidade da atividade empresarial da executada, bem como o adimplemento das obrigações rotineiras, como pagamento de fornecedores, funcionários e demais encargos relativos ao custo operacional da atividade desenvolvida.

5. Diante desse quadro, é razoável limitar a penhora dos ativos financeiros, via Sisbajud, a 30% do valor encontrado na conta corrente da empresa executada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.